Tribunal: TJMT
Processo: 1020686-76.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020686-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 049.150.761-56 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – DECISÃO DE REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE E READEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO OU ABERTO – INVIABILIDADE – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO DURANTE CUMPRIMENTO DA PENA – PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 526 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

É matéria pacificada nos Tribunais Superiores, no sentido que:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”
(Súmula nº 526 do STJ).

In casu
, o agravante, tendo cometido fato definido como crime doloso durante a execução da pena, pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto

por

Mateus Rocha de Oliveira
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 2001924-97.2023.8.11.0042, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve a regressão definitiva do agravante ao regime fechado por reconhecimento da prática de falta grave, consistente no cometimento de novo crime no curso da execução (Id. 229557682).

Nas razões recursais,
Mateus
pugna pela a reforma da decisão objurgada,

para que reconheça a ausência de falta grave antes do trânsito em julgado do processo de origem, a fim de ser readequado o seu regime de cumprimento de pena para o semiaberto ou o aberto (Id. 229557681).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta os argumentos postos no agravo, requerendo seja negado provimento ao recurso manejado pela defesa, com a consequente manutenção da decisão recorrida (Id. 229557690).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 229557691).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 231052190),

sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Agravo em execução – Regressão do regime prisional do aberto ao fechado – Irresignação defensiva – Retorno do Paciente ao regime aberto, ante a inexistência de sentença condenatória transitada em julgado pelo suposto cometimento de novo crime – Impossibilidade – Cometimento de falta grave (crime doloso) no curso da execução – Inteligência do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal – Súmula nº 526 do Superior Tribunal de Justiça: “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
Pelo desprovimento do Agravo
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de agravo em execução, interposto por

Mateus Rocha de Oliveira
, contra os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 2001924-97.2023.8.11.0042, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve a regressão definitiva do recorrente ao regime fechado por reconhecimento da prática de falta grave, consistente no cometimento de novo crime no curso da execução.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante está sendo submetido ao executivo de pena nº 2001924-97.2023.8.11.0042, com uma condenação pela prática do crime previsto no artigo 35,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (autos nº 0034130-43.2019.8.11.0042), com pena total de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto (Id. 229557692, p. 141/143).

Em 25 de setembro de 2023, o agravante foi intimado e admoestado das condições a cumprir no regime aberto, dentre as quais não se envolver em qualquer tipo de infração penal (Id. 229557692, p. 151/153).

Em 30 de janeiro de 2024, o agravante foi regredido cautelarmente para o regime fechado, ante o abandono do cumprimento da pena e a prática de falta grave, qual seja, cometimento de crime durante a execução penal (Id. 229557692, p. 168/170).

Em audiência de justificação, realizada em 07/02/2024, o agravante foi regredido definitivamente ao regime fechado, tendo em vista o seu envolvimento na prática de novo delito após ser admoestado acerca das condições para o cumprimento da pena no regime mais brando (Id. 229557692, p. 187/191).

Vejamos o teor da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...] Trata-se de PEP de MATEUS ROCHA DE OLIVEIRA, nascido (a) aos 02/10/1995, condenado pelo delito de associação para o tráfico de drogas, praticado no dia 01/01/2019, a pena privativa de liberdade de 03 anos de reclusão, no regime aberto, bem como ao pagamento de 700 dias-multa.

O apenado contava com mais de 21 anos na data do crime.

Transito em julgado no dia 14/02/2023.

O apenado foi admoestado acerca das condições para o cumprimento da pena, dentre elas o comparecimento mensal em Juízo e não se envolver na prática de novos delitos – seq. 20.1.

Início do cumprimento da pena no dia 26/09/2023 – seq. 21.1.

Após o apenado abandonou o cumprimento da pena.

No seq. 28.1 aportou aos autos
ofício comunicando que o apenado foi preso em flagrante delito no dia 24/01/2024
, pela suposta prática do delito de receptação qualificada (APF n. 1001263-04.2024.8.11.0042, em trâmite no Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá).

Em decorrência determinei a regressão cautelar de regime – do aberto para o fechado - e a expedição de mandado de prisão em face do apenado – seq. 31.1.

É o relatório. Decido
.

A justificativa apresentada pelo apenado, colhida neste ato, não tem o condão de afastar a regressão de regime.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelo apenado, em consulta aos sistemas disponibilizados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso verifiquei que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que além da condenação cuja pena executa-se nestes autos o apenado é réu em outras duas ações criminais pelos delitos de furto e roubo majorado (PJE 0005770-64.2020.8.11.0042; e 0046791-88.2018.8.11.0042).

De acordo com as informações lançadas na decisão que determinou a segregação provisória do apenado
, “a equipe de polícia “... ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO CIOSP DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO FATO FINS
VERIFICAR SITUAÇÃO DE RECEPTAÇÃO. QUE AO CHEGAR NO LOCAL FOI CONSTATADO A VERACIDADE DOS FATOS, ONDE A VÍTIMA NOS APRESENTOU UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA (B.O. PJC Nº 2024.22775 DE NATUREZA FURTO) OCORRIDO EM SUA CASA EM VÁRZEA GRANDE, E QUE HAVIA RECONHECIDO AS ROUPAS FURTADAS EM POSSE DO SUSPEITO, QUE ESTAVA VENDENDO POR PREÇOS ABAIXO DO MERCADO. QUE A VÍTIMA RELATOU QUE SUA ESPOSA CONSEGUIU VERIFICAR JUNTO A UMA REDE SOCIAL QUE UMA CLIENTE ANTIGA HAVIA COMPRADO PEÇAS DE ROUPAS, QUE A MESMA RECONHECEU COMO SENDO PARTE DAS PEÇAS FURTADAS, E ENTÃO ESSA CLIENTE INDICOU A PESSOA E O LOCAL DE ONDE HAVIA COMPRADO. ENTÃO A VÍTIMA ENTROU EM CONTACTO COM A PESSOA QUE ESTAVA VENDENDO AS ROUPAS, SE PASSANDO COMO CLIENTES, E AGENDARAM UMA VISITA AGORA A NOITE NO BAIRRO RENASCER EM CUIABÁ (LOCAL DO FATO), E AO RECONHECEREM AS PEÇAS DE ROUPAS (CITADAS NO MATERIAL RECUPERADO), COMO SENDO PRODUTO DO FURTO, ACIONARAM A POLÍCIA MILITAR. QUE O SUSPEITO "MATEUS" CONFIRMOU QUE COMPROU AS ROUPAS DE UM CASAL NÃO IDENTIFICADO QUE PASSOU EM SUA LOJA OFERECENDO, E ENTÃO COMPROU UM LOTE DE ROUPAS PELO VALOR DE R$1.300,00.
DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO A DELEGACIA CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ JUNTAMENTE COM A VÍTIMA E MATERIAIS RECUPERADOS PARA AS MEDIDAS PERTINENTES CABÍVEIS...”

Da análise das informações colhidas, verifico que
o apenado se envolveu na prática de novo delito logo após ser admoestado acerca das condições para o cumprimento da pena no regime mais brando
, o que evidencia sua total falta de compromisso com as medidas impostas por este Juízo.

Resta evidente a recalcitrância criminosa do recuperando, o que caracteriza falta grave e justifica a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena, por violação às condições por ele assumidas.

De acordo com o artigo 118, inciso I, da LEP:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
”

O artigo 50, inciso V, da mesma Lei, dispõe que:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

V -
descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
”

Deve-se observar que o legislador não exige o reconhecimento por parte do juízo criminal, mediante sentença condenatória, de que a conduta do condenado se reveste de natureza criminosa. Basta, por conseguinte, que o fato praticado se amolde a um dos tipos dolosos descritos pela lei penal, como na hipótese.

A questão já foi uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº. 526:

"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"

Resta, portanto, caracterizada a incidência de falta grave que justifica a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena.

Por conseguinte, o apenado deve ser reconduzido a regime mais gravoso.

[...]

ISTO POSTO, nos termos do artigo 118, inciso I, c/c o artigo 50, inciso V, ambos da Lei 7.210/84,
regrido o regime
e, em decorrência, fixo o
regime fechado
para a continuação do cumprimento da pena. [...]”

Como se verifica, o juízo de origem reconheceu a falta grave, regredindo, assim, o agravante ao regime fechado.

Trago à baila a decisão ora agravada:

“[...] Vistos etc.

A defesa do recuperando Mateus Rocha de Oliveira pugna pela reinserção do recuperando no regime semiaberto ou, ainda, aberto, sob o argumento que a decisão que decretou a regressão de regime do apenado utilizou como razão de decidir Ação Penal que pende de condenação.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrário ao pleito defensivo.

Pois bem. Verifica-se dos autos que, em que pese a defesa sustente a necessidade de retorno do penitente ao regime intermediário, dada a inexistência de sentença condenatória que justifique o seu ingresso no regime mais gravoso, a verdade é que a matéria em tela já foi objeto de análise nos autos, quando da realização de audiência de justificação – mov. 57.1.

Ademais, da análise dos elementos constantes no feito, não se verifica alteração do quadro fático ensejador do decisum proferido em audiência.

Logo, eventual inconformismo defensivo haverá de ser aventado através de instrumento recursal adequado, tempestivamente.

Assim, afasto a reanálise da matéria de mov. 57.1. [...]”
(Id. 229557682)

Primeiramente, é importante ressaltar que, de acordo com o
artigo 52 da Lei de Execuções Penais
,
constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, independentemente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível reconhecer a ocorrência de falta grave no curso da execução penal, independentemente do trânsito em julgado da condenação criminal por fato definido como crime doloso.

A fixação da tese se deu no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 776823
,
com repercussão geral reconhecida
(Tema 758)
.

A propósito:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS N. 758 E 971 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A apuração de falta grave, no âmbito da execução da pena, consistente em fato definido como crime doloso dispensa o trânsito em julgado da condenação relativa ao novo crime (Tema n. 758/RG) e a instauração de processo administrativo disciplinar (Tema n. 941/RG), assim como pode ser realizada mediante audiência de justificação, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. 2. Agravo interno desprovido.
(RHC 222315 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 02-05-2023

PUBLIC 03-05-2023)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas. 3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade. 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave.
(RE 776823, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-033

DIVULG 22-02-2021

PUBLIC 23-02-2021)

Já o Superior Tribunal de Justiça – STJ, firmou o entendimento na
Súmula nº 526
, que não se exige o trânsito em julgado relativo ao crime cometido durante a execução:

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO DO CÁLCULO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO CRIME. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE PELO JUIZ DA VEC. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM MENOR EXTENSÃO. 1. A "unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios" (ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 11/3/2019). 2. Todavia, se comprovado que o reeducando cometeu falta grave, a contagem do prazo para a progressão de regime se reinicia a partir da data da infração (Súmula n. 534 do STJ). 3. A prática de fato definido como crime doloso constitui a falta disciplinar prevista no art. 52 da LEP, independente do trânsito em julgado de sentença condenatória (Súmula n. 526 do STJ), desde que sua apuração ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em procedimento administrativo disciplinar específico (PAD) ou em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público (Tema n. 941 de repercussão geral). 4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar o Tema n. 758, com repercussão geral, definiu a tese jurídica de que a instrução para o reconhecimento do ato de indisciplina em apreço pode ser suprida por sentença que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do delito correspondente à falta. No julgamento do RE n. 776.823/RS consignou-se que o aproveitamento da condenação criminal não torna dispensável a prévia oitiva da defesa técnica do apenado para a declaração de consequências no âmbito da execução penal. 5. No caso sob exame, não houve formal reconhecimento de falta disciplinar pelo Juízo das Execuções e, por isso, não se pode sujeitar o paciente à penalidade de interrupção da data-base para progressão de regime. 6. Habeas corpus concedido, em menor extensão, nos termos do voto.
(HC n. 629.810/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

[...] Evidenciando-se o cometimento de falta grave ou de novo crime no curso da execução penal, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de se impor a regressão de regime quando da prática de novo crime, durante o cumprimento da pena, independente de condenação ou trânsito em julgado. [...]
(N.U 1014746-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

[...] Nos termos do artigo 118, inciso I da Lei de Execução Penal, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito. Matéria pacificada nos tribunais superiores, ex vi Súmula nº 526 do Superior Tribunal de Justiça: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.
(N.U 1018178-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Assim, não assiste razão ao agravante, pelo que mantenho a decisão ora questionada.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Mateus Rocha de Oliveira
, mantendo inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025